Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720604-40.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KRAUS EMILIO DA FONSECA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por KRAUS EMILIO DA FONSECA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de n. 0720604-40.2022.8.07.0020. Em petição de ID 46307567, o Apelante requereu a desistência do recurso. é o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023 16:23:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador